Tribunal: TJDFT
Processo: 0730897-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0730897-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP AGRAVADO: CENTRAL EXPRESSO TRANSPORTES LTDA DESPACHO Consta dos autos que a executada/agravada, Central Expresso Transportes Ltda., presta serviços de transporte público na cidade de Luziânia-GO para Brasília DF. Assim, no que toca à penhora de renda ou bens de empresa que funcione mediante concessão ou autorização, e a fim de evitar decisão surpresa, intimem-se as partes para, no prazo de 10 dias, manifestarem-se sobre o art. 863 do CPC/2015 (CPC/2015 10). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator